Tribunal: TJES
Processo: 5007523-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007523-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: VALTER ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007523-95.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP
.

RECORRIDO
:
VALTER ANTONIO DOS SANTOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA FILIAÇÃO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, na qual a parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela associação ré, sem contratação.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos. Declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais. O juízo de origem deixou de condenar a ré à restituição de valores (danos materiais), consignando expressamente que a parte autora não formulou tal pedido na inicial.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Argui preliminares de gratuidade de justiça (instituição filantrópica e bloqueio de contas), litisconsórcio passivo necessário do INSS (e incompetência do JE), e incompetência por necessidade de perícia. No mérito, defende a legalidade da filiação, insurge-se contra a devolução de valores (repetição de indébito) e pugna pela inexistência de danos morais ou redução do valor.

4. O recurso merece provimento parcial. (Admissibilidade e Preliminares): Defere-se a Gratuidade de Justiça, excepcionalmente, diante dos documentos que comprovam bloqueio de contas por operação policial, evidenciando momentânea hipossuficiência. Rejeitam-se as demais preliminares. O INSS é mero agente arrecadador/retentor, não havendo litisconsórcio necessário (Tema Repetitivo não fixado em sentido contrário para esta especificidade), mantendo-se a competência do JE. A prova da contratação (documental) não é complexa a ponto de exigir perícia incompatível com o rito. (Mérito): Inicialmente, não se conhece do recurso no tocante à "devolução de valores/repetição de indébito", por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença não impôs tal condenação à Recorrente. Quanto ao remanescente, a Recorrente não comprovou a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações genéricas sem juntar contrato assinado ou áudio auditável que demonstrasse a anuência inequívoca da parte autora. A cobrança indevida em verba alimentar, decorrente de fraude ou falha grave na segurança, configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na origem mostra-se excessivo quando comparado aos precedentes desta Turma para casos análogos. A redução para R$4.000,00 (quatro mil reais) adequa a indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o caráter pedagógico e punitivo sem gerar enriquecimento sem causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidos os consectários legais da origem (correção monetária e juros) e a declaração de inexistência do débito.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)